Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, E ARTIGO 307, “CAPUT” TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DE FORMA SIGNIFICATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA TENTATIVA EM 1/2. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, os acusados praticaram o crime de roubo na modalidade tentada, pois eles tentaram subtrair bens no interior da loja, porém não puderam consumar o crime por circunstância alheia às suas vontades, isto é, a reação de um cliente que efetuou disparos de arma de fogo contra os réus, vindo a atingi-los.

2. Reduz-se, na fração intermediária de 1/2, a pena pela tentativa, diante do iter criminis ter sido percorrido de forma significativa pelo réu que, embora não tenha subtraído o bem, ameaçou a vítima com o auxílio de arma de fogo.

3. Presente mais de uma causa de aumento no crime de roubo, permite-se enumerar uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira etapa de aplicação da reprimenda, enquanto a outra incidirá na última fase da dosimetria.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.